Tribunal: TJES
Processo: 0003578-70.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003578-70.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS DA CONCEICAO JUNIOR e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0003578-70.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS DA CONCEICAO JUNIOR, ROGERIO DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME (OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA COMPRA DE DROGAS). AFASTAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (ABALO PSICOLÓGICO DURADOURO DA VÍTIMA). MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DA PENA DEFINITIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação Criminal interposta contra Sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal), em continuidade delitiva. O Juízo de primeira instância fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente os motivos e as consequências do delito. O recurso defensivo objetiva a reforma da dosimetria, com o afastamento da negativação das referidas circunstâncias judiciais e a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se a prática do crime de roubo com o objetivo de sustentar o vício em drogas configura fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime (art. 59 do CP). (II) Estabelecer se o abalo psicológico duradouro na vítima, que gera a necessidade de acompanhamento especializado e a alteração da rotina de vida, extrapola o ordinário do tipo penal a ponto de justificar a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime (art. 59 do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime não se sustenta quando o delito patrimonial é praticado com a finalidade de obter recursos para o consumo de drogas. A jurisprudência se inclina no sentido de que tal motivação evidencia uma situação de vulnerabilidade e saúde pública, constituindo fundamento inidôneo para a majoração da pena-base do condenado.

4.
O abalo psicológico sofrido pela vítima, que se manifesta em trauma significativo, com necessidade de acompanhamento psicológico especializado e a concreta redução da carga horária de trabalho, demonstra que as consequências do delito extrapolam o desdobramento natural do crime de roubo. O dano psíquico duradouro e comprovado constitui um desvalor adicional à conduta, justificando a manutenção da valoração negativa dessa circunstância judicial, conforme o art. 59 do Código Penal.

5.
O redimensionamento da pena-base deve ser realizado em face do decote da valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime (art. 59, CP), mantendo-se apenas a negativação das consequências do delito. Na segunda fase, mantém-se a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, incidem as majorantes do concurso de pessoas e da continuidade delitiva, arbitrando definitivamente sanção penal dos réus em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa,
a ser cumprido e regime inicial semiaberto
.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal. Artigo 65, III, "d", do Código Penal. Artigo 71, caput, do Código Penal. Artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 693.887/ES, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.02.2022. STJ, HC n. 119.529/MG, 6ª Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 06.05.2010. STJ, REsp n. 2.043.917/MT, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.10.2025.

Vitória, 4 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003578-70.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS DA CONCEICAO JUNIOR, ROGERIO DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS DA CONCEIÇÃO JUNIOR
e
ROGÉRIO DE JESUS OLIVEIRA
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, c/c o artigo 71, caput, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 15829395, a
Defensoria Pública
pugna pela
revisão
da dosimetria da pena, sustentando que a pena-base foi fixada de forma exacerbada. Argumenta, nesse sentido, que a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos motivos e das consequências do crime se mostra inidônea, por se tratar de aspectos inerentes ao tipo penal ou desprovidos de fundamentação concreta, pleiteando, ao final,
pela sua condução ao patamar mínimo legal
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em
ID nº
15829398
, em que postula pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº
16680704
, da lavra do
ilustre
Procurador de Justiça Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Adentrando à análise dos fatos, disseca a inicial acusatória
de fls. 02/03 (ID nº 15829386)
:

“
(...) no dia 19 de fevereiro de 2018, por volta das 21h10min, no Bairro Jucutuquara, em Vitória/ES (próximo a Igreja Católica) os denunciados suso mencionado, consciente, voluntariamente, utilizando uma motocicleta, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, empregada mediante uso de simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho de telefonia celular, marca/modelo IPHONE 6S, da vítima THACIO DE ANDRADE HAESE, e posteriormente, por volta das 21h40min, na Rua Dr. Dito Fontes, Bairro Jardim da Penha, utilizando o mesmo "modus operandi", os denunciados subtraíram da vítima MARIA TEREZA PRÚCOLI GAZONI, 01 (um) aparelho de telefonia celular, marca/modelo, MOTOROLA MOTO G4, para logo em seguida empreenderem fuga. Consta do presente inquérito policial, que a vítima THACIO DE ANDRADE HAESE, estava próxima a igreja católica no bairro Jucutuquara, oportunidade em que o denunciado ROGÉRIO aproximou se, e mediante violência, encostou o simulacro de arma de fogo em seu peito, e anunciou o assalto. Revelam os autos que o denunciado ROGÉRIO, subtraiu de THACIO, um aparelho de telefonia celular, marca/modelo IPHONE 6S, para logo em seguida, ir em direção ao denunciado MARCOS, que o aguardava na condução de uma motocicleta, para empreenderem fuga. Infere se nos autos, que os denunciados MARCOS e ROGÉRIO, seguiram em direção ao bairro JARDIM DA PENHA, e lá chegando, avistaram a vítima MARIA TEREZA PRÚCOLI GAZONI, na calçada de um prédio, momento em que o denunciado ROGÉRIO, desceu da garupa da moto, aproximou se da vítima e apontou o simulacro de arma de fogo em sua direção anunciando o assalto, tendo subtraído nesta oportunidade 01 (um) aparelho de telefonia celular, marca/modelo MOTOROLA MOTO G4, para logo em seguida empreenderem em fuga. Consta ainda, que policiais militares realizavam operação de rotina na Avenida Hugo Viola, em Jardim da Penha, oportunidade em que foi visualizado uma motocicleta transitando em alta velocidade com dois indivíduos, momentos em que foi dada ordem de parada, tendo sido desobedecida pelos suspeitos. Ato contínuo, a equipe logrou êxito em realizar a abordagem dos suspeitos, durante as buscas pessoais, foi localizado na cintura do denunciado ROGÉRIO, um simulacro de arma de fogo e 02 (dois) aparelhos de telefonia celulares, durante a busca pessoal no denunciado MARCOS, foi localizado 01 (um) aparelho de telefonia celular. Em seguida, os militares foram abordados por um casal que passava de carro pelo local, informando que uma mulher havia sido vítima de um assalto, ato contínuo, os militares visualizaram uma mulher chorando bastante, tendo informado que havia sido roubada a pouquíssimos minutos pelos denunciados. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos denunciados, oportunidade em que foram conduzidos a presença da autoridade policial judiciária, tendo as vítimas reconhecido os denunciados como autores dos crimes.”

O recurso defensivo cinge-se, exclusivamente, à revisão da dosimetria da pena, razão pela qual, incontroversas a materialidade e a autoria delitivas, passo diretamente à análise do mérito recursal.

A defesa postula
pela
revisão da primeira fase da dosimetria, com o afastamento da valoração negativa dos motivos e das consequências do crime, e a consequente fixação da pena-base no mínimo legal.

O delito de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) possui reprimenda abstrata que varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, além de multa.

Ao proceder à dosimetria da pena dos apelantes, o MM. Juiz de primeiro grau valorou negativamente os motivos e as consequências do delito, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sob a seguinte fundamentação:

“e) Motivos: o acusado informou que cometeu a infração penal para comprar droga.
Considerando o entendimento firmado na jurisprudência do E. TJES e STJ, de que a prática delitiva com a finalidade de comprar droga para seu consumo pode ser valorada negativamente, reputo como desfavorável a presente circunstância
.

g) Consequências: as consequências materiais não foram graves, vez que os objetos foram recuperados.
Contudo, a vítima Maria Tereza Prúcoli afirmou em juízo que, após os fatos, ficou muito abalada e desde então faz acompanhamento com um especialista, visto que sente medo e fica em pânico ao ver qualquer moto pela rua, precisando, inclusive, reduzir sua carga horário de trabalho (fl. 153), motivo pelo qual reputo como desfavorável a presente circunstância
.”

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, entendo que a pretensão defensiva merece parcial acolhida, especificamente no que tange à valoração dos motivos do crime.

De fato, os acusados, em seus interrogatórios judiciais, confessaram a prática delitiva e afirmaram que o crime foi cometido com a finalidade de obter recursos para a aquisição de entorpecentes para consumo próprio. O réu
Rogério de Jesus Oliveira
declarou: “
que praticou os fatos porque estava sob efeito de droga e álcool; [...] que é usuário de cocaína e crack desde os 14 anos de idade; que nunca fez tratamento para dependência química por falta de oportunidade, mas gostaria de fazer
” (fl. 154/155). Por sua vez,
o acusado
M
arcos da Conceição Junior
afirmou que “
o motivo dos crimes foi porque o interrogando e o corréu R
ogério
pretendiam vender os aparelhos de telefone celular para adquirirem drogas; que é usuário de cocaína e maconha desde os quinze anos de idade
” (fl. 156/157).

A utilização dessa circunstância para exasperar a pena-base, contudo, não se mostra idônea. A jurisprudência pátria, em uma perspectiva mais alinhada aos direitos fundamentais e à compreensão da dependência química como uma questão de saúde pública, tem se consolidado no sentido de que a prática de crimes patrimoniais com o escopo de sustentar o vício em drogas não revela maior reprovabilidade da conduta a ponto de justificar o incremento da sanção inicial. Pelo contrário, tal motivação evidencia uma situação de vulnerabilidade e um drama social que não deve ser utilizado em desfavor do agente no momento da individualização da pena, sob pena de configurar um indevido
bis in idem
.

Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou,
conforme precedentes que seguem
:

“HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE MERCADORIAS AVALIADAS EM APROXIMADAMENTE R$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS). INCIDÊNCIA DA PRIVILEGIADORA PREVISTA NO ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. [...] 5.
De igual modo, é inoportuna a utilização da confissão da paciente, no sentido de que a razão para a prática do delito seria comprar drogas (crack) para sustentar seu vício, na valoração negativa da culpabilidade. Essa circunstância apontada revela um drama social - dependência toxicológica -, não havendo de militar contrariamente à acusada.
6. Além disso, visar lucro fácil não ultrapassa os motivos inerentes ao delito ora em apreço, inserido no título "Dos Crimes contra o Patrimônio". 7. Ordem concedida para, de um lado, aplicando a causa de diminuição prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal e afastando da condenação as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas, reduzir a pena recaída sobre a ora paciente, de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa para 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 2 (dois) dias-multa; de outro lado, estabelecer o regime aberto para o cumprimento da privativa de liberdade e substituí-la por prestação de serviços à comunidade. A implementação da restritiva de direitos fica a cargo do Juiz das execuções.” (
STJ
. HC n. 119.529/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 6/5/2010,
DJe de 2/8/2010
.)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS VAZIO E COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM QUE A AÇÃO NÃO DESBORDOU DA PERICULOSIDADE PRÓPRIA DO TIPO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. DECOTE DEVIDO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DO AUMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No que toca aos motivos do crime, destacou se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu.
Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.
[...] 6. Agravo regimental não provido.”
(
STJ
AgRg no HC 693887/ES, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação DJe 21/02/2022
)”

De igual modo tem
sido o pronunciamento do
s Tribunais inferiores, consoante
aresto que trago à colação
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. AVALIAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS. REGIME. QUANTIDADE DE PENA. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SEMIABERTO. ADEQUADO.
I -
A jurisprudência entende que a prática de roubo para a aquisição de drogas não configura fundamentação idônea para análise desfavorável dos motivos do crime.
II - O registro do réu como hóspede do estabelecimento, fato devidamente narrado na denúncia, justifica a majoração da pena-base pela avaliação negativa das circunstâncias do crime, uma vez facilitou a sua prática, considerando o livre acesso do local e escolha do melhor momento para o delito. III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. IV - Seguindo orientação jurisprudencial, esta Turma adotou o entendimento de que a existência de apenas uma circunstância judicial negativa não justifica a aplicação de regime mais gravoso, quando não revela maior gravidade concreta da conduta. V - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(
TJDF.

Acórdão 1614352, 0719693-04.2021.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/09/2022,
publicado no DJe: 19/09/2022
.)”

Dessa forma,
impõe-se o afastamento da valoração negativa atribuída aos motivos do crime
em relação à dosimetria de pena de ambos os acusados
.

Por outro lado,
no que concerne às consequências do
delito
, entendo que a fundamentação utilizada pelo
J
uízo
a quo
é idônea e deve ser mantida
. A análise desta circunstância judicial deve considerar o resultado da ação do agente que transcende o desdobramento natural do tipo penal. No caso dos autos, o abalo psicológico sofrido pela vítima Maria Tereza Prúcoli Gazoni extrapolou os limites do mero temor inerente ao crime de roubo.

Conforme seu depoimento em juízo, a ofendida não apenas sofreu o prejuízo patrimonial, posteriormente recuperado, mas desenvolveu um trauma significativo, que a levou a necessitar de acompanhamento psicológico especializado e a alterar sua rotina de vida, inclusive com a redução de sua carga horária de trabalho. Transcrevo o excerto pertinente:

“
que após os fatos a depoente ficou muito abalada e desde então faz acompanhamento com um especialista, bem como precisou reduzir sua carga horária de trabalho; que a depoente é professora; que até a presente data a depoente sente medo e fica em pânico ao ver qualquer moto pela rua
.” (fl. 153 –
ID nº 15829386
).

O dano psíquico duradouro, que impacta a vida cotidiana da vítima de forma concreta e comprovada, constitui um desvalor adicional à conduta, justificando a exasperação da pena-base. A violência e a grave ameaça empregadas, embora elementares do tipo, quando geram consequências que desbordam o ordinário, devem ser sopesadas negativamente, como acertadamente o fez o magistrado sentenciante.

Nesse sentido, a jurisprudência Superior:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. [...] 3. A violência exacerbada empregada pelos agentes, que xingaram e agrediram as vítimas, justifica o aumento da pena-base.
Ademais, o abalo psicológico, devidamente constatado pelo depoimento de uma das vítimas, extrapola a normalidade do tipo, justificando maior rigor na reprimenda básica.
[...] 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (
STJ
. REsp n. 2.043.917/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025,
DJEN de 21/10/2025
.)”

Assim, preservo a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime,
na dosimetria de pena de ambos os acusados.

Diante do afastamento da valoração desfavorável dos motivos do crime, passo ao redimensionamento da reprimenda
d
os réus, cujas circunstâncias são idênticas.

Na primeira fase, o
J
uízo
a quo
elevou a pena-base em 04 (quatro) meses, considerando duas circunstâncias judiciais negativas. Remanescendo apenas uma — as consequências do crime —, reduzo proporcionalmente o incremento, fixando a pena-base em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) reconhecida na sentença, reduzo a pena em 02 (dois) meses, reconduzindo-a ao mínimo legal, totalizando
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em atenção à Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, incidem as causas de aumento de pena relativas ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP) e à continuidade delitiva (art. 71, caput, CP). Aplicando-se a fração de 1/3 (um terço) em razão do concurso de agentes, a reprimenda alcança
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
. Em seguida, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva (dois crimes), a pena se torna definitiv
a
em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. Para a pena de multa, o acréscimo de 1/6 sobre 13 dias-multa resulta em 02 (dois) dias-multa, totalizando
15 (quinze) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, considerando o
quantum
da pena final e a primariedade dos réus.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, afastando a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, redimensionar a pena dos apelantes
MARCOS DA CONCEIÇÃO JUNIOR
e
ROGÉRIO DE JESUS OLIVEIRA
, tornando-a
s
definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da
r. S
entença impugnada.

É como voto.

Vitória, 4 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA